Tribunal: TJSP
Processo: 0089433-06.2016.8.26.0050
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Prescrição da pretensão punitiva - Interrupção por Acórdão confirmatório da condenação – Impossibilidade (Decisão que não se confunde com acórdão condenatório em sentido estrito) –
Decisão mantida – orientação vigente à época do V. Acórdão - Recurso ministerial desprovido. Irretroatividade da jurisprudência in malan parte

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000360812
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido
Estrito no 0089433-06.2016.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é
recorrente MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é
recorrido LUIS HENRIQUE BARROS PACHECO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0089433-06.2016.8.26.0050 - Voto no 21.519
2
15a Câmara de Direito Criminal
Recurso em Sentido Estrito no 0089433-06.2016 São Paulo
Recorrente: Ministério Público do Estado de São Paulo
Recorrido: Luís Henrique Barros Pacheco
voto no 21.519
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Prescrição da pretensão
punitiva - Interrupção por Acórdão confirmatório da condenação
Impossibilidade (Decisão que não se confunde com acórdão
condenatório em sentido estrito)
Decisão mantida orientação vigente à época do V. Acórdão -
Recurso
ministerial
desprovido.
Irretroatividade
da
jurisprudência in malan parte
Trata-se
de
recurso
em
sentido
estrito
interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra a r.
decisão de fls. 174/175, que julgou extinta a punibilidade, pela
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, de LUÍS HENRIQUE
BARROS PACHECO, em relação à imputação do crime previsto no
artigo 33, caput, da Lei de Drogas, com fundamento no artigo 107,
inciso IV, c.c. o artigo 109, inciso V, e artigo 110, § 1o, todos do
Código Penal.
Pretende-se,
com
o
presente
recurso
ministerial (fls. 362/367), a cassação da r. decisão de primeiro grau,
afastando-se, assim, a extinção da punibilidade do recorrido, com o
consequente prosseguimento da ação penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0089433-06.2016.8.26.0050 - Voto no 21.519
3
Regularmente processado o recurso interposto,
com o oferecimento das contrarrazões a fls. 374/377, e mantida a
decisão pelo Juízo a quo (fls. 378), vieram os autos a esta Instância,
tendo a Douta Procuradoria Geral de Justiça opinado pelo provimento
do recurso ministerial (fls. 285/292).
É o relatório.
O recurso em sentido estrito não merece
provimento.
Consoante se observa dos autos, o recorrido
foi condenado, em primeiro grau de Jurisdição, à pena de 02 (dois)
anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 200
(duzentos) dias-multa, no valor mínimo legal, como incurso no artigo
33, caput, da Lei de Drogas.
Foi interposta apelação defensiva, pleiteando
sua absolvição ou, subsidiariamente, a redução em maior grau do
redutor inserto no artigo 33, § 4o da Lei no 11.343/06 (fls. 187/196).
Sobreveio v. acórdão, proferido por esta 15a Câmara de Direito
Criminal, negando provimento ao recurso (fls. 244/233).
Com efeito, apesar do recente entendimento do
plenário do Egrégio Supremo Tribunal Federal, proferido nos autos do
Habeas Corpus no 176473/PR, de Relatoria do E. Min. Alexandre de
Moraes (j. em 27/04/2020) que pacificou o entendimento e fixou a tese

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0089433-06.2016.8.26.0050 - Voto no 21.519
4
de que “Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o
acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive
quando confirmatório da sentença de 1o grau, seja mantendo,
reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta", na espécie,
entendo não ser possível a sua aplicação.
Isso porque, o v. acórdão foi publicado em 05
de setembro de 2018, anterior ao julgamento do referido habeas
corpus e, portanto, da mesma forma que a lei penal não poderá
retroagir para prejudicar o réu, posterior pacificação de celeuma
jurisprudencial, também, não pode retroagir a fim prejudicá-lo.
Portanto, o v. Acórdão que julgou a Apelação
defensiva, o qual confirmou a r. sentença condenatória, não tem o
condão de interromper o prazo prescricional, haja vista, inclusive, que
acórdão confirmatório de condenação não se confunde com acórdão
condenatório, conforme entendimento do doutrinador Guilherme de
Souza Nucci:
"E quanto ao acórdão confirmatório da decisão
condenatória? Não foi incluído na alteração. Logo,
nesse caso, não se pode utilizá-lo para a interrupção
da prescrição. Seria uma interpretação extensiva
desnecessária e contrária aos interesses do réu."
(Código de Processo Penal comentado, 8a ed., Revista
dos Tribunais, 2008).
Nos termos do artigo 117, inciso IV, do Código
Penal, a prescrição somente poderia ter sido interrompida, pelo v.
Acórdão, caso fosse condenatório e não meramente confirmatório da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0089433-06.2016.8.26.0050 - Voto no 21.519
5
r. sentença condenatória, questão essa superada pela decisão do
Colendo Supremo Tribunal Federal, que todavia, não pode alcançar
fatos e decisões pretéritas, in malan parten.
Assim sendo, e nestes termos, deve-se manter
o cálculo da prescrição da pretensão executória, tal como efetuado
pelo Juízo a quo, mantendo-se a extinção da punibilidade do réu
declarada na origem.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator